Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710110-19.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA LIMA DA SILVA VIGHINI RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO A causa de pedir da presente ação refere-se à viagem internacional, o que denota incompatibilidade com a alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual foi intimada a recorrente para apresentar documentos que corroborassem o pedido de justiça gratuita (ID 42811253). Entretanto, os comprovantes de ID 42991743, págs. 1/6, além de serem prints da tela do celular, apresentam apenas a movimentação parcial de uma conta sem identificação da instituição financeira a que se referem e sem indicação do saldo ao longo dos meses. Do mesmo modo, os comprovantes de ID 42991743, págs. 7/36, além de serem igualmente prints de tela de celular, mostram a movimentação no decorrer de vários meses e, não obstante, o saldo é sempre de R$ 0,63 (sessenta e três centavos), o que causa estranheza. Além disso, desses prints também consta a opção “ver outras contas”, a indicar possivelmente a existência de contas poupança ou de investimento. Desse modo, atenda a recorrente corretamente ao despacho de ID 42811253, para que venham aos autos as faturas de TODOS os cartões de crédito utilizados pela recorrente e as cópias dos extratos bancários de TODAS as contas da recorrente, inclusive contas de investimento e de poupança, referentes aos últimos 90 dias e que esses documentos sejam apresentados em arquivo formato .PDF. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.